Tribunal: TJES
Processo: 5010722-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010722-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010722-98.2023.8.08.0035

Recorrente:
SERGIO ALMEIDA DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS. BANCO SANTANDER S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA. NÃO COMPROVADA MÁ FÉ OU ILICITUDE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS INGRESSOU COM AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO BANCO SANTANDER S/A, ALEGANDO QUE, APESAR DE TER FIRMADO ACORDO DE PAGAMENTO EM NOVEMBRO DE 2022, SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO. O AUTOR SOLICITA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM FUNDAMENTO NA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E ALEGANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO BANCO. TAMBÉM PLEITEIA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, ENTENDENDO QUE NÃO FORAM APRESENTADOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A ILICITUDE DOS DESCONTOS. A SENTENÇA DESTACA QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DOS DESCONTOS, E QUE ESTES FORAM REALIZADOS COM BASE EM CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE, SEM COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU ERRO DO BANCO. PORTANTO, NEGOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DOS DANOS MORAIS PRETENDIDOS.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O AUTOR INTERPÔS RECURSO INOMINADO, REITERANDO OS ARGUMENTOS DE QUE OS DESCONTOS FORAM INDEVIDOS E RESSALTANDO QUE O BANCO, APÓS A RENEGOCIAÇÃO, TERIA SE COMPROMETIDO A DEVOLVER OS VALORES. O AUTOR REAFIRMA O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, DANOS MORAIS E APLICAÇÃO DO CDC, ALÉM DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

EM SUA DEFESA, O BANCO SANTANDER SUSTENTA QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO REGULARMENTE E QUE OS DESCONTOS FORAM ULTIMADOS DE ACORDO COM O PACTUADO. ARGUMENTA AINDA QUE O RECURSO DO AUTOR CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO DIALÉTICA, POR NÃO IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS PONTOS DA SENTENÇA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR. DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, CITANDO A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM DANO MORAL OU COBRANÇA INDEVIDA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA, UMA VEZ QUE A PETIÇÃO RECURSAL PREENCHE SATISFATORIAMENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SE VISLUMBRANDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. O AUTOR COLACIONA AOS AUTOS SEU CONTRACHEQUE E REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.

DA CONCLUSÃO: APÓS ANALISAR OS AUTOS E OS ARGUMENTOS APRESENTADOS, DESTACO OS SEGUINTES PONTOS:

DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS: CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO, VERIFICA-SE QUE OS DESCONTOS FORAM REALIZADOS EM VIRTUDE DE CONTRATO FORMALMENTE PREVISTO, INCLUSIVE COM CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE AUTORIZAVA OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. O CONTRATO FOI ASSINADO VOLUNTARIAMENTE, E O AUTOR NÃO QUESTIONOU SUA VALIDADE OU ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. ASSIM, AUSENTE PROVA DE ILICITUDE OU ERRO POR PARTE DO BANCO, NÃO SE JUSTIFICA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES, CONFORME ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, QUE EXIGE ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL PARA TAL DEVOLUÇÃO.

DO DANO MORAL: NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS ALEGADOS TENHAM CAUSADO ABALO PSICOLÓGICO OU CONSTRANGIMENTO ALÉM DOS TRANSTORNOS COMUNS A RELAÇÕES COMERCIAIS. O ENTENDIMENTO DO STJ E A DOUTRINA SOBRE O TEMA APONTAM QUE, PARA CONFIGURAR DANO MORAL, É NECESSÁRIO QUE O EVENTO ULTRAPASSE O MERO ABORRECIMENTO, OU QUE NÃO SE COMPROVE NO CASO CONCRETO. DESSA FORMA, NÃO CABE A ACESSÓRIOS POR DANOS MORAIS.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: O BANCO ALEGA MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR AO BUSCAR, INDEVIDAMENTE, INDENIZAÇÃO POR DESCONTOS CONTRATUALMENTE ACORDADOS. ENTRETANTO, A BOA-FÉ DO AUTOR É PRESUMIDA, INEXISTINDO NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: EM VISTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR NA RELAÇÃO DE CONSUMO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É DEVIDA. CONTUDO, MESMO CONSIDERANDO A INVERSÃO, O AUTOR NÃO APRESENTOU PROVA MÍNIMA QUE JUSTIFICASSE A ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS OU DE FALTA DE TRANSPARÊNCIA DO BANCO.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO E CONFIRMANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)